Tribunal: TJSP
Processo: 1059433-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CIVIL – VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CIVIL – VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA IMEDIATAMENTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM FAVOR DA PARTE RÉ E ADQUIRENTE - POSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da existência, ou não, da responsabilidade solidária do IPVA, na hipótese concreta, é inócua, pois, a parte autora postulou a restituição dos respectivos valores já recolhidos contra a ré e adquirente (Núzia Tereza Ferreira Silva). 2. O adimplemento do débito de natureza tributária, o remanescente (DPVAT e Taxas de Licenciamento) e as multas de trânsito, é de responsabilidade exclusiva da parte ré e adquirente (Núzia Tereza Ferreira Silva), desde a ocorrência da tradição do veículo automotor, nos termos do disposto no artigo 1.267 do CC/02. 3. Inaplicabilidade da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça, indicada nas razões recursais, ante a participação da adquirente do bem móvel no polo passivo da lide. 4. Comunicação a respeito da alienação do referido bem móvel, perante a Fazenda Pública Estadual, não providenciada pela parte autora. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 7. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência, em desfavor da parte ré (Núzia Tereza Ferreira Silva e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN). 8. Ação, julgada improcedente, relativamente à Fazenda Pública Estadual, fixados os ônus decorrentes da sucumbência, em desfavor da parte autora. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente providos.